Tribunal: STF
Processo: RE 389016
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Contribuição em favor do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE: constitucionalidade reconhecida
pelo plenário do STF, ao julgar o RE 396.266, Velloso, DJ 27.2.2004,
 quando se afastou a necessidade de lei complementar para a sua
instituição e, ainda - tendo em vista tratar-se de contribuição
social de intervenção no domínio econômico -, entendeu-se ser
inexigível a vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de
 que ele se beneficie com a aplicação dos recursos por ela
arrecadados, mas sim a observância dos princípios gerais da
atividade econômica